Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-51.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1000090-51.2026.8.11.9005
IMPETRANTE: LAERTE SANTANA DE AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça ao fundamento de que os documentos apresentados não demonstravam a alegada hipossuficiência financeira. O impetrante alegou violação a direito líquido e certo, por entender que teria comprovado a condição de miserabilidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que indeferiu a justiça gratuita, com base em elementos objetivos dos autos, violou direito líquido e certo do impetrante à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, possui caráter relativo, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica do requerente.
A autoridade apontada como coatora intimou o impetrante para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, mas os documentos juntados evidenciaram condição econômica incompatível com o benefício.
O indeferimento da gratuidade pautou-se em critérios objetivos e dentro dos limites legais e jurisprudenciais, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada.
Tese de julgamento:"1.A concessão da justiça gratuita exige demonstração mínima da condição de hipossuficiência, não sendo suficiente a simples declaração quando houver elementos em sentido contrário.2.A presunção legal de pobreza, prevista no art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada por decisão fundamentada, desde que amparada em prova documental constante dos autos.3.A decisão judicial que indefere justiça gratuita com base em critérios objetivos e após oportunização de comprovação não configura ilegalidade nem afronta a direito líquido e certo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 100; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, MS no 1000389-33.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 01.12.2023, DJE 04.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000090-51.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LAERTE SANTANA DE AMORIM - CPF: 544.909.871-53 (IMPETRANTE), 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026